Tribunal: TJMT
Processo: 1012502-33.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012502-33.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Dano ao Erário, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), ROSANA TEREZA MARTINELLI - CPF: 325.760.051-87 (EMBARGANTE), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), ROSANA TEREZA MARTINELLI - CPF: 325.760.051-87 (EMBARGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (LITISCONSORTES), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ROSANA TEREZA MARTINELLI - CPF: 325.760.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. NATUREZA PÚBLICA DA VERBA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município de Sinop contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação civil pública, determinando a devolução de honorários sucumbenciais recebidos por procuradores municipais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado quanto à natureza dos honorários sucumbenciais e titularidade dos advogados públicos; (ii) se a decisão analisou adequadamente as legislações e precedentes citados pelo embargante; e (iii) se o alcance da ação e a determinação de devolução dos valores foram devidamente especificados.

III. Razões de decidir

3. Os honorários sucumbenciais, na ausência de lei municipal específica regulamentando seu recebimento pelos procuradores, integram o patrimônio público do Município. Esta conclusão decorre da interpretação sistemática do art. 4o da Lei no 9.527/1997 e do princípio da legalidade que rege a Administração Pública, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal.

4. A jurisprudência do STF, embora reconheça a possibilidade constitucional do pagamento de honorários a advogados públicos, não dispensa a necessidade de lei específica regulamentando a matéria no âmbito de cada ente federativo. As decisões do STF nas ADIs 6053 e 6159 reafirmam a constitucionalidade do pagamento, desde que respeitado o teto remuneratório e haja previsão legal específica.

5. O art. 85, § 19 do CPC, ao estabelecer que
"os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei"
, reforça a necessidade de regulamentação específica por cada ente federativo, em respeito ao princípio federativo e à autonomia municipal.

6. A Lei Federal no 13.327/2016, que regulamenta o recebimento de honorários sucumbenciais pelos advogados públicos federais, não se aplica automaticamente aos advogados públicos municipais, reforçando a necessidade de legislação específica no âmbito municipal.

7. A determinação de devolução abrange todos os honorários sucumbenciais indevidamente recebidos pelos procuradores municipais, não se limitando àqueles cobrados com base nas Leis Complementares 153 e 154/2017. Esta abrangência se justifica pela necessidade de corrigir integralmente a situação irregular, garantindo o respeito ao princípio da legalidade e a proteção ao patrimônio público.

8. A exigência de lei específica para regulamentar o recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos não viola o princípio da separação dos poderes, mas é um imperativo do Estado Democrático de Direito e do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

9. Na ausência de regulamentação legal específica no Município de Sinop, os honorários sucumbenciais devem ser destinados ao ente público, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissões, contradições e obscuridades, mantendo-se inalterado o resultado do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

"1. Na ausência de lei municipal específica, os honorários sucumbenciais integram o patrimônio público do Município, não constituindo direito autônomo dos procuradores municipais. 2. A determinação de devolução dos honorários abrange todos os valores indevidamente recebidos pelos procuradores municipais, independentemente da base legal invocada para seu recebimento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 18, 37, caput e XI; Lei no 9.527/1997, art. 4o; CPC/2015, art. 85, § 19.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 6053, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/06/2020; STF, ADI 6159, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 23/04/2021; STJ, AgInt no REsp 2003127/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 26/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra o acórdão prolatado pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação Civil Pública n. 1012502-33.2017.8.11.0015, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, reconhecendo a ilegalidade do recebimento dos honorários com fundamento na Lei Complementar no 153/2017, com a necessidade de imediata suspensão dos pagamentos realizados com base na aludida legislação e determinando a devolução dos valores recebidos indevidamente, que deverá ser apurado em liquidação de sentença (Id: 232801185).

O embargante alega, em síntese:

1. Omissão quanto aos argumentos da sentença e das contrarrazões de que os honorários sucumbenciais constituem receita privada, são de titularidade dos advogados e o único limitador é o teto constitucional;

2. Omissão quanto às legislações e precedentes que reconhecem o direito dos advogados públicos aos honorários sucumbenciais;

3. Contradição ao afirmar inicialmente que os advogados públicos não têm direito aos honorários e depois reconhecer tal direito;

4. Obscuridade quanto à menção de entendimento do STF sobre a destinação da verba honorária ao ente público;

5. Omissão quanto ao fato de que a ação não se limitou aos honorários cobrados com base nas Leis Complementares 153 e 154/2017.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 238410662).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se aos autos,
opinando pela rejeição dos embargos de declaração opostos
, por se tratar de rediscussão da matéria (Id: 239416692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra o acórdão prolatado pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

A parte embargante argumenta que a decisão colegiada prolatada anteriormente foi omissa, obscura e contraditória, alegando que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão então adotada.

No caso, entendo que os embargos merecem
parcial acolhimento
, pelos seguintes fundamentos:

1.

De fato, o acórdão não se manifestou expressamente sobre os argumentos da sentença e das contrarrazões acerca da natureza privada dos honorários e titularidade dos advogados.
A omissão deve ser suprida.

2.

Houve omissão quanto à análise de legislações e precedentes citados pelo embargante que reconhecem o direito dos advogados públicos aos honorários sucumbenciais.
A omissão também deve ser sanada.

3.

Assiste razão ao embargante quanto à contradição apontada, pois o acórdão afirmou inicialmente que os advogados públicos não teriam direito aos honorários, para depois reconhecer tal direito.
A contradição precisa ser eliminada.

4.

A alegada obscuridade quanto ao entendimento do STF sobre a destinação da verba honorária ao ente público procede e merece esclarecimento.

5.

O acórdão realmente não se manifestou sobre o fato de que a ação não se limitou aos honorários cobrados com base nas Leis Complementares 153 e 154/2017,
sendo necessário suprir a omissão
.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, para sanar as omissões, contradição e obscuridade apontadas, nos seguintes termos:

·

Quanto à natureza dos honorários sucumbenciais e titularidade dos advogados públicos e contradição apontada

A questão da natureza jurídica dos honorários sucumbenciais no caso de advogados públicos é complexa e tem sido objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial. No caso em tela, é necessário esclarecer que, embora os honorários advocatícios sucumbenciais tenham, em regra, natureza alimentar e caráter remuneratório para os advogados privados, conforme estabelecido no art. 85, § 14 do CPC, a situação dos advogados públicos possui peculiaridades que merecem análise detida.

O acórdão efetivamente incorreu em contradição ao afirmar inicialmente que os advogados públicos não teriam direito aos honorários, para depois reconhecer tal direito. Esclarece-se, os advogados públicos têm direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais,
desde que haja previsão legal específica.

Calha consignar que a aparente contradição decorre da complexidade da matéria e da evolução jurisprudencial sobre o tema. O STF, na ADI 6053, reconheceu a constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, desde que observado o teto remuneratório constitucional.

Noutro giro é certo que ADI 6162, o STF fixou a seguinte tese:
"É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição".

Contudo, no caso dos advogados públicos, os honorários sucumbenciais assumem uma natureza híbrida. Por um lado, possuem caráter remuneratório e premial, visando incentivar a eficiência na atuação dos procuradores. Por outro, integram originariamente o patrimônio público, uma vez que decorrem da atuação institucional do ente federativo em juízo.

Assim sendo, é certo que apesar do estabelecido nas ADI’s 6053 e 6162,

o reconhecimento não dispensa a necessidade de
REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA ENTE FEDERATIVO
.

No caso dos advogados públicos, apesar do estabelecido nas ADI’s 6053 e 6162,

o reconhecimento não dispensa a necessidade de
REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA ENTE FEDERATIVO para disciplinar o recebimento dessa verba
, observado o teto constitucional. Essa necessidade decorre do princípio da legalidade que rege a Administração Pública, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Nesse sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 1.665/2021DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE – REGULAMENTA O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS ADVOGADOS CONCURSADOS DO MUNICÍPIO E AO ASSESSOR JURÍDICO EM EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – VEDAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES QUE CONSTITUAM FUNÇÕES TÍPICAS DO CARGO DE CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL – VERBA HONORÁRIA – CABÍVEL APENAS AOS PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA PÚBLICA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. A representação judicial do município está diretamente ligada ao conceito de advocacia pública, de modo que o exercício delas está reservado aos ocupantes de cargos de provimento efetivo, os Procuradores Municipais. Por não exercer a advocacia pública, não há justificativa para que o Assessor Jurídico do Município de Mirassol d’ Oeste seja equiparado aos integrantes da carreira com a finalidade específica de receber honorários de sucumbência.
Deve ser dada interpretação conforme a Constituição ao dispositivo da lei municipal que prevê o rateio dos honorários sucumbenciais, para limitar tal verba, tão somente, aos Procuradores Municipais, que exercem a Advocacia Pública, com observância do teto remuneratório
.” (TJ-MT - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 1028561-34.2023.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/05/2024, Órgão Especial, Data de Publicação: 15/05/2024) (destaquei)

“ÓRGÃO ESPECIAL DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1010454-44.2020.8.11. 0000 EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 1.755/2018, DE PRIMAVERA DO LESTE, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE LITISPENDÊNCIA REJEITADAS - CARGOS COMISSIONADOS DE PROCURADOR-GERAL, PROCURADOR-GERAL ADJUNTO E ASSESSOR JURÍDICO – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES QUE CONSTITUAM FUNÇÕES TÍPICAS DO CARGO DE CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL, DE PROVIMENTO EFETIVO – CABIMENTO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Se a ação manejada se limita à discussão acerca da constitucionalidade dos cargos criados por lei municipal, não há necessidade de revolvimento de substrato fático. Preliminar rejeitada. É possível o provimento, em comissão, dos cargos de Procurador-Geral do Município e de Procurador-Geral do Município Adjunto, Assessor Jurídico e Assistente Jurídico que possuem atribuições de direção, chefia e assessoramento, devendo ser declarados inconstitucionais os dispositivos da norma municipal impugnada que lhes atribuem funções típicas da carreira de Procurador Municipal, de provimento efetivo por meio de concurso público.
Deve ser dada interpretação conforme a Constituição ao dispositivo da lei municipal que prevê o rateio dos honorários sucumbenciais, para limitar tal verba aos Procuradores Municipais, que exercem a Advocacia Pública, com observância do teto remuneratório.
” (TJ-MT 10104544420208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 10/03/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 11/03/2022) (destaquei)

No presente caso, considerando a ausência de legislação municipal específica regulamentando o recebimento dos honorários pelos procuradores de Sinop, estes assumem natureza de verba pública, integrando o patrimônio do Município.

Insisto,
na ausência de tal regulamentação, como no caso de Sinop, a verba deve ser destinada ao ente público,
motivo pelo qual a jurisprudência do STF tem entendido que os honorários sucumbenciais constituem verba de natureza privada, que pertence aos advogados. Deste modo, não há controvérsias quanto à viabilidade da Fazenda Pública ser beneficiária dos honorários advocatícios sucumbenciais quando obtém êxito em uma demanda judicial.

Outrossim, é imperativo estabelecer que tais honorários não representam um direito autônomo do procurador judicial, quer seja o profissional que ingressou com a ação original, quer seja outro que o substitua durante a tramitação do processo. Estes honorários sucumbenciais integram o patrimônio do ente público municipal, na medida em que Estes honorários sucumbenciais integram o patrimônio do ente público municipal.

Isso porque a Lei no 9.527/97, em seu art. 4o, estabeleceu que:

“As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista.”

É necessário esclarecer que, embora este dispositivo afaste expressamente apenas a aplicação do Capítulo V, Título I da Lei 8.906/94 (que trata do advogado empregado), sua interpretação sistemática tem implicações mais amplas para a advocacia pública.

O STF, na ADI 3396, reconheceu que os advogados públicos se submetem a um regime jurídico híbrido, composto tanto pelas normas do Estatuto da OAB quanto pelas regras próprias do serviço público. Nesse contexto, o art. 4o da Lei no 9.527/97 deve ser interpretado como uma norma que ressalta a preponderância do regime de direito público sobre as disposições do Estatuto da OAB quando se trata de questões remuneratórias dos advogados públicos.

Assim, embora o direito aos honorários sucumbenciais esteja previsto no art. 22 da Lei 8.906/94 (que não faz parte do Capítulo V, Título I), sua aplicação aos advogados públicos não é automática. A necessidade de lei específica para regulamentar o recebimento dos honorários pelos advogados públicos decorre justamente desta interpretação do art. 4o da Lei no 9.527/97, em conjunto com o princípio da legalidade que rege a Administração Pública (art. 37, caput, da CF).

Portanto, o art. 4o da Lei no 9.527/97, ao afastar a aplicação direta de parte do Estatuto da OAB à Administração Pública, reforça a necessidade de que questões remuneratórias dos advogados públicos, incluindo o recebimento de honorários sucumbenciais, sejam regulamentadas por lei específica de cada ente federativo.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, firmou entendimento no sentido de que a verba honorária de sucumbência, em se tratando de advogado público, deve ser destinada ao ente público, por força do disposto no art. 4o da Lei n.o 9.527/97, ressalvando que o art. 21 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) estabelece o seguinte:

“Art. 21. Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados.

Parágrafo único. Os honorários de sucumbência, percebidos por advogado empregado de sociedade de advogados
são partilhados entre ele e a empregadora, na forma estabelecida em acordo.”
(grifo nosso)

Em outras palavras, em regra o advogado que exerce suas funções como servidor público não possui direito aos honorários de sucumbência, os quais não lhe são atribuídos, mas pertencem à própria Administração Pública,
ao menos, claro, que exista LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA ESPECÍFICA NO ÂMBITO DO ENTE PÚBLICO.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo da mesma forma,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO PROCURADOR JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.II. O entendimento do Tribunal de origem está em desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
"no sentido de que os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade, sendo possível a compensação com o crédito previsto no título. Precedentes: REsp 1.668.647/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017; AgInt no AREsp 909941/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma.Julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017"
(STJ, AgInt no REsp 1.893.299/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/08/2021).III. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.834.717/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/5/2022; AgInt nos EDcl no REsp 1.907.197/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 2/6/2021; AgInt no REsp 1.718.785/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2020; AgInt no AREsp 909.941/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/8/2017; REsp 1.668.647/SP, Rel. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/6/2017; AgRg no AREsp 5.466/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/8/2011. Em situações semelhantes - inclusive do Distrito Federal -, o STJ acolheu a tese do particular: STJ, AgInt no REsp 1.991.336/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 5/10/2022; RCD no REsp 1.861.943/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/10/2021. No mesmo sentido, dentre outras, as seguintes decisões monocráticas: STJ, REsp 2.064.366/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 29/05/2023; REsp 2.055.072/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/03/2023.IV. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 2003127 DF 2022/0144304-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECONSIDERAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TIDA POR MALFERIDA. SÚMULA 284/STF. 1. Os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do procurador judicial, o que viabiliza sua compensação. Precedentes. 2. Em relação ao pedido alternativo, inviável o exame de insurgência trazida no apelo nobre sem a indicação dos artigos que o recorrente entende malferidos pelo Tribunal a quo. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - RCD no REsp: 1861943 DF 2020/0035502-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2021) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA RELATIVA A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. VERBA DESTINADA AO CONSELHO CURADOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART 34 DA LEI N. 13.327/2016. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pela União contra decisão proferida em embargos à execução objetivando afastar a possibilidade de compensação dos honorários advocatícios com débito da União. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo de instrumento. Esta Corte conheceu do recurso para negar-lhe provimento. II - No julgamento do agravo de instrumento, firmou-se o direito dos honorários advocatícios pertencerem ao advogado, em razão da prestação de serviço profissional. De todo modo, a verba deveria ser destinada ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), isto é, ainda que devida, a verba não integraria parcela autônoma diretamente paga aos procuradores. Por fim, considerou-se que os embargos à execução opostos pela União datam de 20 de novembro de 2014, antes, portanto, da vigência do Novo Código de Processo Civil, pelo que não se aplica a previsão do art. 89, § 19, CPC/2015, a qual dispõe que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência. III - Como se vê o tribunal não deixou a descoberto a argumentação dos recorrentes no tocante à autonomia na execução dos honorários advocatícios, apenas não a acolheu. Afasta- se, assim, a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973), porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir- se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet 9.942/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 14/2/2017; EDcl no AgInt no REsp 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017; AgInt no AgInt no AREsp 955.180/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 20/2/2017; AgRg no REsp 1.374.797/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/9/2014. IV - A questão em debate cinge-se à possibilidade de os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública, nos embargos à execução, poderem ser compensados com o crédito a ser recebido por meio de precatório pelos autores da execução da sentença, por integrarem o patrimônio da entidade pública, ou se referidos valores são de titularidade dos procuradores da entidade estatal, circunstância que inviabilizaria eventual compensação. Assim, não cabe ao STJ o exame de alegada violação do texto constitucional, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto se trata de matéria da competência do STF. V - Percebe-se que a Corte de origem, ao manter a possibilidade de compensação dos honorários advocatícios com o crédito devido aos autores fixado pela decisão de fl. 227, alinhou-se com o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do procurador judicial, o que viabiliza sua compensação. Precedentes: AgInt no AREsp n. 909.941/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 31/8/2017, REsp n. 1.668.647/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20/6/2017; AgInt no AREsp. 859.401/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/8/2016; AgInt no REsp. 1.198.678/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21/11/2016. VI - Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 1718785 PE 2017/0293875-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020) (destaquei)

Nessa perspectiva, enquanto detentor da receita cabe ao Município a respectiva administração. Além disso, caso essa remuneração integrasse o patrimônio dos procuradores, seria imperativo que houvesse destinação legal expressa, editada pelo ente público, não sendo suficiente a previsão no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme já delineado alhures.

Com efeito, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL VENCEDORA DA DEMANDA. VERBA INTEGRA O PATRIMÔNIO DA ENTIDADE MUNICIPAL, NÃO CONSTITUINDO DIREITO AUTÔNOMO DO PROCURADOR JUDICIAL. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-AL - AI: 08046032320218020000 Quebrangulo, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 31/03/2022, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO POR RATEIO ENTRE PROCURADORES MUNICIPAIS.
NECESSIDADE DE LEI REGULAMENTADORA
. RECURSO NÃO PROVIDO. - Com base no disposto no art. 4o, da Lei n. 9.527/97, bem como no § 19, do artigo 85 do Código de Processo Civil em vigor, os advogados, concursados ou exercendo cargos em comissão na Administração Pública, Direta e Indireta, Federal, Estadual ou Municipal,
só terão direito ao recebimento de honorários de sucumbência se houver lei específica do ente público ao qual estejam VINCULADOS
- Hipótese na qual o apelante não demonstrou a existência de lei estabelecendo seu direito, é incabível o recebimento/rateio de honorários de sucumbência diretamente ao advogado público.” (TJ-MG - AC: 00826812220068130473 Paraisópolis, Relator: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/05/2023, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2023) (destaquei)

·

Sobre as legislações e precedentes citados pelo embargante

O embargante citou diversas legislações e precedentes que reconhecem o direito dos advogados públicos aos honorários sucumbenciais, como os arts. 22 e 23 da Lei 8.906/1994, o art. 85, § 19 do CPC, os arts. 27 a 29 da Lei 13.327/2016 e julgados do STF. De fato, tais normas e precedentes reconhecem, em tese, o direito dos advogados públicos aos honorários.

A Lei Federal no 13.327/2016, mencionada nos embargos, efetivamente regulamenta o recebimento de honorários sucumbenciais pelos advogados públicos federais. Esta lei serve como um exemplo de regulamentação específica sobre o tema, conforme exigido pela jurisprudência e pela doutrina. Contudo, é crucial esclarecer que esta lei federal
não se aplica automaticamente aos advogados públicos municipais, como é o caso em questão
. O sistema federativo brasileiro, estabelecido pela Constituição Federal, confere autonomia administrativa e legislativa aos entes federados, incluindo os municípios (art. 18 da CF).

A Lei 13.327/2016 aplica-se especificamente aos ocupantes de cargos de Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador Federal e Procurador do Banco Central do Brasil. Ela estabelece critérios detalhados para o rateio dos honorários, cria um Conselho Curador dos Honorários Advocatícios e determina a forma de fiscalização e prestação de contas.

A existência desta lei federal reforça, na verdade, a necessidade de que cada ente federativo elabore sua própria legislação sobre o tema, respeitando suas peculiaridades locais e sua autonomia administrativa. O Município de Sinop, no exercício de sua competência legislativa, poderia - e deveria, caso desejasse implementar o pagamento de honorários aos seus procuradores - elaborar lei semelhante, adaptada à sua realidade local.

Portanto, embora a Lei 13.327/2016 sirva como um paradigma de regulamentação da matéria, ela não supre a necessidade de lei municipal específica para autorizar o pagamento de honorários sucumbenciais aos procuradores do Município de Sinop. A ausência desta lei municipal específica é justamente o que torna ilegal o recebimento destes honorários pelos procuradores municipais no caso em análise.

Realizados os referidos apontamentos, é de se consignar, ainda, que os honorários discutidos nesse processo, foram cobrados pelo Município de Sinop, que fundamentou a pretensão no estabelecido pela Lei Complementar n° 153/2017, alterada pela Lei Complementar 154/2017, que dispõe sobre a transação e o parcelamento dos créditos fiscais no Mutirão de Negociação Fiscal de 2017, vejamos:

“Art. 1o. Esta Lei Complementar estabelece as condições em que o Município de Sinop e o Poder Judiciário, por meio da Procuradoria Geral Municipal, através dos Departamentos de Cobranças/ Execução Fiscal e Tributação, e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e os sujeitos passivos, pessoa física ou jurídica, poderão celebrar transação ou aderir ao Mutirão de Negociação Fiscal de débitos inscritos em dívida ativa para conciliação no
período de 06 de novembro a 24 de novembro de 2017.

Parágrafo único. O mutirão de Negociação Fiscal poderá ser prorrogado por Decreto pelo Poder Executivo Municipal.

(...)

Art. 4° - A transação e a adesão ao Mutirão de Negociação Fiscal implicam, por parte do contribuinte, na prévia confissão irretratável da dívida em cobrança administrativa ou judicial, bem como na renúncia ou desistência de quaisquer meios de defesa ou impugnações judiciais e administrativas.

§ 2o As despesas processuais correrão por conta do devedor, que também arcará com os honorários advocatícios devidos à Procuradoria Geral Municipal, em exercício, assim definidos:

a) em 5% (cinco por cento) sobre o valor do crédito tributário, quando tratar-se de execuções fiscais ajuizadas, arcando o devedor, de igual sorte, com as despesas decorrentes das custas processuais junto ao Fórum da Comarca de Sinop. (Redação dada pela Lei Complementar no
154
/2017)”

Assim sendo, em que pese o esforço do Município de Sinop, a Lei Complementar n° 153 – 107 foi sancionada
APENAS
para o
mutirão fiscal do ano de 2017
, demonstrando assim, que realmente
inexiste legislação específica referente aos honorários
.

Outrossim, o art. 4o da Lei no 9.527/97 estabelece que as disposições do Capítulo V, Título I, da Lei no 8.906/94 não se aplicam à Administração Pública direta e indireta. Essa norma afasta a aplicação automática do Estatuto da OAB aos advogados públicos no que tange aos honorários sucumbenciais, reforçando a necessidade de lei específica para regulamentar a matéria no âmbito de cada ente federativo.

·

Quanto ao alcance da ação

Esclarece-se que a ação civil pública originária não se limitou aos honorários cobrados com base nas Leis Complementares 153 e 154/2017, abrangendo todos os honorários sucumbenciais recebidos pelos procuradores municipais. Assim, a determinação de devolução dos valores se refere a todos os honorários indevidamente recebidos, e não apenas àqueles cobrados com base nas leis mencionadas.

Esta abrangência se justifica pela necessidade de corrigir integralmente a situação irregular, garantindo o respeito ao princípio da legalidade e a proteção ao patrimônio público. Assim, para fins de liquidação e execução da sentença, deverão ser considerados:

a) Todos os honorários sucumbenciais recebidos pelos procuradores municipais desde a data em que se iniciou o recebimento indevido;

b) Os valores depositados em conta judicial vinculada à ação civil pública original;

c) Quaisquer outros honorários sucumbenciais recebidos pelos procuradores municipais, independentemente da base legal invocada, desde que não amparados por lei municipal específica.

Neste interim, considerando a
AUSÊNCIA
de legislação regulamentando a divisão da verba honorária, valores, detalhes do recebimento e o teto, impositivo se torna o reconhecimento da
ILEGALIDADE
do recebimento dos honorários em questão, motivo pelo qual a liquidação deverá ser feita de forma individualizada, identificando os valores recebidos por cada procurador, as datas dos recebimentos e as respectivas atualizações monetárias. Outrossim, o Município de Sinop deverá fornecer todas as informações necessárias para esta apuração, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa aos procuradores afetados.

·

Sobre a análise do art. 85, § 19 do CPC:

O art. 85, § 19 do Código de Processo Civil estabelece que
"Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência,
nos termos da lei".
Este dispositivo, longe de autorizar automaticamente o recebimento de honorários por advogados públicos, reforça a necessidade de regulamentação específica.

A expressão
"nos termos da lei"
é crucial para a correta interpretação deste dispositivo. Ela indica que o legislador reconheceu a possibilidade de os advogados públicos receberem honorários sucumbenciais, mas condicionou esse recebimento à existência de lei que o regulamente.

No caso dos advogados públicos municipais, como os de Sinop, a "lei" mencionada no art. 85, § 19 do CPC deve ser entendida como lei municipal específica. Isso porque, conforme o princípio federativo e a autonomia municipal (art. 18 da CF), cabe a cada ente federativo legislar sobre a organização de seus serviços e a remuneração de seus servidores.

Portanto, o art. 85, § 19 do CPC não constitui autorização genérica para o recebimento de honorários por advogados públicos, mas sim um permissivo para que os entes federativos, por meio de lei própria, regulamentem essa questão. Na ausência de tal lei municipal específica, como é o caso de Sinop, não há base legal para o recebimento dos honorários pelos procuradores municipais.

·

Sobre a constitucionalidade da exigência de lei específica

Os embargos alegam que condicionar o recebimento dos honorários à existência de lei específica violaria o princípio da separação dos poderes. Contudo, tal alegação não procede. A exigência de lei específica para regulamentar o recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos não apenas é constitucional, como é um imperativo do Estado Democrático de Direito.

O princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, determina que a Administração Pública só pode agir conforme autorização legal. Este princípio é corolário da separação dos poderes e do Estado de Direito, não sua violação.

Ao exigir lei específica, o Poder Judiciário não está legislando ou invadindo competência do Executivo ou Legislativo. Pelo contrário, está reafirmando a necessidade de que qualquer alteração no regime remuneratório dos servidores públicos, incluindo advogados públicos, seja feita pelo processo legislativo adequado, com a participação dos representantes eleitos pelo povo.

Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 19, estabelece que
"os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei"
(grifo nosso). Portanto, a exigência de lei específica está em plena consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não configurando qualquer violação à separação dos poderes.

·

Sobre a jurisprudência do STF:

Conforme demonstrado, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal tem se consolidado no sentido de reconhecer a possibilidade do recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos,
desde que haja previsão legal específica e seja respeitado o teto remuneratório constitucional.

Na ADI 6053, julgada em 2020, o STF fixou a seguinte tese:
"É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição".
Contudo, é crucial entender que esta decisão não dispensa a necessidade de lei específica regulamentando a matéria.

Mais recentemente, na ADI 6159, julgada em 2021, o STF reafirmou este entendimento, destacando que
"o pagamento de honorários sucumbenciais a advogados públicos, desde que respeitado o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, não ofende a exigência de prévia dotação orçamentária".

É importante notar que estas decisões do STF trataram de leis que já regulamentavam o pagamento de honorários a advogados públicos. O Supremo não dispensou a necessidade de lei, mas apenas reconheceu a constitucionalidade de leis existentes que previam tal pagamento.

No caso de Sinop, a ausência de lei municipal específica regulamentando o pagamento de honorários aos procuradores municipais diferencia a situação daquela analisada pelo STF. Portanto, embora o STF reconheça a possibilidade constitucional do pagamento de honorários a advogados públicos, isso não autoriza o recebimento desses valores na ausência de regulamentação legal específica.

Assim, a jurisprudência do STF, longe de contrariar a decisão deste Tribunal, na verdade a reforça, ao confirmar a necessidade de previsão legal específica para o pagamento de honorários sucumbenciais a advogados públicos.

·

Sobre o prequestionamento e a impossibilidade de rediscussão da matéria

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. [...]" (TJ-MT 10228289220208110000 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/12/2022)

Quanto ao prequestionamento, destaca-se que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, podendo decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, conforme o art. 371 do CPC. A matéria foi devidamente prequestionada pela adoção de posição a respeito da tese jurídica controvertida.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins
.” (TJ-MT 10228289220208110000 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/12/2022) (destaquei)

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos declaratórios para sanar os vícios apontados,
SEM EFEITO INFRINGENTE
, mantendo na íntegra o resultado do acórdão embargado e inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024